Tribunal: TJMT
Processo: 1015518-48.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015518-48.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enquadramento, Data Base, Subsídios, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLANDA FREIRE ARAGAO - CPF: 284.781.421-34 (EMBARGANTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS,

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSTOS EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — OCORRÊNCIA - PERDA DO DIREITO DE AÇÃO -
ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. 2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Embargos de Declaração REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARLANDA FREIRA ARAGÃO
contra o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Câmara, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária identificada pela numeração única: 1015518-48.2016.8.11.0041, o qual foi julgado improcedente, reconhecendo a ocorrência da prescrição quinquenal com relação ao pedido de incorporação do percentual de 11,98%, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 103344586).

Inconformada, a parte Embargante afirma que esta Colenda Turma incorreu em omissão, alegando não terem sido enfrentadas todas as teses arguidas.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 163667717).

Por sua vez, a parte Embargada não apresentou Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARLANDA FREIRA ARAGÃO
contra o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Câmara, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária identificada pela numeração única: 1015518-48.2016.8.11.0041, o qual foi julgado improcedente, reconhecendo a ocorrência da prescrição quinquenal com relação ao pedido de incorporação do percentual de 11,98%, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 103344586).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Conforme devidamente ponderado no Acórdão ora atacado,
as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Sodalício estão modificando o entendimento, para reconhecer a prescrição, inclusive com apoio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, passo a aderir ao hodierno entendimento, para reconhecer a ocorrência da prescrição, fundada na data da lei que reestruturou a carreira.

Está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.

No caso em apreço, com relação à carreira dos servidores estaduais, registre-se que foi devidamente reestruturada por meio da Lei 7.630/2000, Lei 8.269/2004, referentes aos servidores do Sistema Único de Saúde, criando planos de cargos e estabelecendo políticas de recursos humanos, instituindo, também, o plano de carreiras do quadro de pessoal da administração do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Na oportunidade, estabelece-se um novo regime jurídico remuneratório, expressando seus vencimentos em real, fulminando o direito de receber diferenças referente a URV, bem como passou a fluir o prazo prescricional, em conformidade com a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal (RE 561836/RN e RE 941449/MT) e do colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1674673/MT, AgInt no AREsp 1702156/MT,AgInt no AREsp 1595391/MT, AgInt no AREsp 1633208/MT, AgInt no REsp 1860587/MT, AgInt no AREsp 1384445/MT e AgInt no REsp 1850802/MT)

Destarte, em consonância com o entendimento jurisprudencial, o termo inicial (da prescrição) está vinculado à existência de reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores, tenha ela absorvido ou não eventuais equívocos quando da conversão da moeda” (AgInt no AREsp 1595391/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado 28/09/2020, DJe 01/10/2020 e AgInt no AREsp 1633208/MT, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020)

Esse entendimento, vem sendo trilhado pela Primeira Câmara de Direto Público e Coletivo desta Corte de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO – NOVO ENTENDIMENTO –PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO.1. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. 2. Recurso provido e Remessa prejudicada. (N.U 1008251-25.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)”

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – REEXAME NESSECÁRIO PREJUDICADO.O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.(N.U 0000783-34.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV - FASE DE CONHECIMENTO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - INEXISTÊNCIA DO DIREITO EM DECORRÊNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Sentença, em fase de conhecimento, que reconheceu a ocorrência da prescrição. 2. A reestruturação da carreira absorve o direito à implantação ou percepção decorrente do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei no 8.880 de 27/5/1994), conforme ocorreu no caso em apreço. Matéria firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral. 3. Recurso conhecido e desprovido.(N.U 1021561-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022).”

A Segunda Câmara ressalta ainda, que transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

“AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV –PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – AGRAVO DESPROVIDO.A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836.Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público. (N.U 1022745-21.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)”

“APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Recurso não provido.(N.U 0000912-64.2014.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)”

“APELAÇÃO – UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO. 1. O STF, em sede de repercussão geral (RE 561.836/RN), estabeleceu como marco temporal final para o direito ao recebimento de diferenças resultantes da errônea conversão da remuneração do servidor em URV, a reestruturação da carreira. 2. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. 3. Recurso provido.(N.U 0025818-23.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).”

Assim, denota-se mero inconformismo com o entendimento já exaurido, o que não é abarcado pelos Embargos a Declaração.

Evidentemente, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023